Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o candidato na fase de investigação de vida pregressa do concurso e determinar a reinclusão da parte embargada no concurso público regido pelo edital de abertura No 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018 (concurso público de admissão ao curso de formação de praças da polícia militar do distrito federal - CFP/QPPMC), franqueando-lhe a convocação para as demais fases do certame em conformidade com a sua classificação, inclusive no curso de formação, e que, em caso de aprovação em todas as demais etapas, possa ser nomeado desde que respeitada a ordem classificatória.
II. Os Embargos de Declaração são o instrumento apropriado para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura a contradição e a omissão alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. Assim, quanto a matéria constitucional invocada, entendo que o enfrentamento da controvérsia já se mostra suficiente para os fins pretendidos, já que a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações trazidas no recurso, tampouco sobre todos os dispositivos legais e constitucionais que o embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação da decisão.
IV. Portanto, a pretensão da parte embargante não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.
V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.